Tribunal: TJSP
Processo: 2057305-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilões públicos. A parte agravante sustenta que a alienação fiduciária garante a impenhorabilidade do imóvel até a consolidação da propriedade em nome do credor, tornando o leilão ilegal. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da penhora de direitos sobre imóvel

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilões públicos. A parte agravante sustenta que a alienação fiduciária garante a impenhorabilidade do imóvel até a consolidação da propriedade em nome do credor, tornando o leilão ilegal. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da penhora de direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente e (ii) a validade da fiança pessoal onde o devedor é fiador de si mesmo. A penhora recaiu sobre os direitos do agravante sobre o imóvel, não impedindo o prosseguimento do leilão, pois a instituição financeira receberá o saldo remanescente devido pelo contrato vigente. Inteligência do artigo 835, inciso XII, do CPC. A alegação de fiança pessoal é rechaçada, pois o agravante não figura como fiador de si mesmo no contrato de locação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.